Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO. DUAS DECISÕES. POSSIBILIDADE. MULTA DE 10%. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCLUSÃO DE VALOR INJUSTIFICADO. IRRESIGNAÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE E INJUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA. PENHORA. CUMPRIMENTO POR TERCEIRO. PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO DEVIDA. CONTINUIDADE DA CONSTRIÇÃO. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DEFASADO. INDEVIDO.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. Possível a interposição de um único agravo de instrumento contra mais de uma decisão interlocutória proferida no processo, conforme entendimento pacificado no STJ.
3. Evidente a preclusão consumativa, conforme entendimento do Juízo de origem, quando as matérias atinentes à incidência legal da multa de 10% sobre o débito, valores, rubricas e cálculos da dívida do exequente não foram objeto de insurgência específica por ocasião da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, momento propício para alegar excesso de execução (art. 525, V, CPC), a fim de decotá-los.
4. Devida a multa de 10% em razão do não pagamento voluntário no prazo legal, em observância à norma legal prevista no art. 523, §1o, do CPC, após realizada a intimação dos devedores, determinada via DJe, dada as peculiaridades do caso, e em cumprimento a decisão anterior preclusa, não havendo que se falar, assim, em necessidade de nova intimação pessoal para pagamento.
6. Inexiste duplicidade de cobrança da multa de 10% por incidir sobre parcelas autônomas, devidas e diversas.
7. Não há que se falar em cobrança de valores injustificados uma vez que apontados pelo credor a origem do débito, oriundo de condenação na fase de conhecimento.
8. A finalidade contida em decisão que defere pedido de penhora de alugueis e no mandado de penhora a ser cumprido por terceiro se dirige, em verdade, à satisfação integral da dívida, no interesse do credor.
9. Para a satisfação integral da obrigação devida, deve a dívida deve ser atualizada monetariamente e acrescida dos encargos moratórios até a data do efetivo e integral pagamento.
10. Tratando-se de penhora de alugueis mensais e sucessivos, a serem depositados ao longo do tempo, não basta para o cumprimento integral apenas alcançar o valor meramente indicado na decisão proferida e respectivo mandado de penhora expedido há longa data, uma vez que evidentemente desatualizado.
11. Com amparo nos princípios da efetividade e da celeridade processuais, mostra-se desnecessário, quando evidenciada nos autos a não satisfação integral do débito, determinar que o terceiro destinatário da ordem de penhora se limite apenas aos depósitos até o valor constante de mandado expedido há longa data, em quantia evidentemente desatualizada.
12. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.